Tribunal: TJSP
Processo: 1029143-35.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-10

Ementa:
*Indenização – Parcela de empréstimo com pagamento atrasado – Anotação em cadastro restritivo – Possibilidade – Dano moral e material inexistentes – Ação julgada improcedente – Condenação da autora nos ônus de sucumbência – Admissibilidade – Sentença corretamente fundamentada – Ratificação nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido, com

Ementa:
*Indenização – Parcela de empréstimo com pagamento atrasado – Anotação em cadastro restritivo – Possibilidade – Dano moral e material inexistentes – Ação julgada improcedente – Condenação da autora nos ônus de sucumbência – Admissibilidade – Sentença corretamente fundamentada – Ratificação nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios.*